Tribunal: TJDFT
Processo: 0708396-34.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CIVIL. RETENÇÃO DE VALORES POR SUSPEITA DE FRAUDE. ALEGAÇÃO NÃO COMPORVADA. ÔNUS DA PROVA. DESBLOQUEIO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Consoante a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
II. In casu, a parte recorrida comprovou suficientemente bem o recebimento da quantia relatada nos autos, cujo bloqueio é incontroverso nos autos. A parte ré, por sua vez, em que pese alegar que o bloqueio foi realizado em razão da existência de fraude, não acostou qualquer documento nos autos neste sentido. O documento que subsidia a alegada fraude (ID 21371245), consoante bem observado na sentença recorrida, não encontra qualquer relação com o caso dos autos, tendo como remetente terceiro estranho a lide e como favorecido o banco recorrente, não fazendo qualquer referencia à parte recorrida ou a pessoa que realizou a transferência do valor que se encontra bloqueado. Ademais, a impugnação de operação realizada exige, no mínimo, a abertura de procedimentos, ainda que simples, perante a operadora, o que não foi demonstrado no caso, tendo a parte recorrente se limitado a alegar a suspeita de fraude, sem trazer aos autos qualquer prova relativa ao caso concreto.
III. As mensagens trocadas entre as partes (ID 21371226 e ID 21371247/21371248), também não trazem qualquer embasamento à alegação de fraude, razão pela qual, não se mostra justificada a manutenção do bloqueio.
IV. O desacerto contratual não é suficiente para gerar direito a indenização por danos morais, o qual pressupõe, via de regra, a violação a direitos da personalidade. O bloqueio de valores, como ocorrido nos autos, não tem aptidão de violar os direitos de personalidade e dar ensejo à reparação por dano moral, ainda mais no caso dos autos em que a parte autora/recorrida não demonstrou qualquer prejuízo causado. Neste sentido: (Acórdão 1266317, 07005187020208070003, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
V. Devido à ausência de previsão legal para o sistema dos Juizados Especiais, não se admite o recurso adesivo, razão pela qual não conheço do recurso apresentado pela parte autora.
VI. Recurso adesivo da parte autora não conhecido. Recurso da parte ré conhecido e provido em parte para decotar a condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e sem honorários.